Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-83.1995.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-83.1995.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (APELANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), LILAMAR GUIMARAES - CPF: 074.408.121-15 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALIPERTI MAMMANA - CPF: 601.265.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NAKASATO - CPF: 478.223.419-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA SCAPINI - CPF: 331.913.360-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC,
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIO PATRIOTA FIORI, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0000070-83.1995.8.11.0010, exarou a seguinte sentença: “
...
julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV
, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Eventuais custas remanescentes pelo embargado.
Sem honorários
.”

Irresignada, a apelante informa que:

- o recurso visa modificar a sentença proferida, uma vez que, o título exequendo embargado foi desconstituído por esta Corte, nos autos da Ação de Indenização nº 417-48.1997.81l.0010;

- os presentes Embargos deveria ter sido julgado com resolução de mérito, com a condenação da empresa apelada ao pagamento da verba sucumbencial.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte, que a empresa apelada seja condenada
ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 99768515 - Pág. 2.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou extintos os embargos à execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, IV, do CPC, deixando de condenar a embargada\exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização nº 417-48.1997.811.0010, teve seu pleito parcialmente acolhido (teve indeferido o pedido de dano moral), para ser restituído dos valores pagos pelo defensivo agrícola TEMIK 150 (objeto do contrato exequendo), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, tendo, nesta oportunidade, a empresa apelada sido condenada na verba sucumbencial.

Em decorrência, nos autos da Execução nº 58-06.1994.811.0010, o Julgador
a quo
sentenciou:

(...)

Os executados ingressaram com a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais de Código 608, em trâmite perante esta Primeira Vara Cível, em face da exequente, na qual se discutia a validade do negócio jurídico que embasou os títulos objetos da presente execução.

Aquela ação foi julgada improcedente, porém, interposto Recurso de Apelação, a Terceira Câmara de Direito Privado do E. TJMT reformou a sentença, declarando rescindidos os contratos entabulados entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da rescisão do negócio jurídico que embasou os títulos objetos da presente execução, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas remanescentes, se houver, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC
.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Assim, mostra-se incontroverso que o Título Extrajudicial foi declarado inexigível (Ação de Resolução Contratual c/c Indenização nº 417-48.1997.811.0010), o que, por conseguinte, redundou na perda superveniente do objeto nos autos da Execução nº 58-06.1994.811.0010 e dos Embargos à Execução nº 72-53.1995.811.0010.

Desse modo, nos termos do § 10, do art. 85, do CPC,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SÚMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. [...]

(8) – Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente.

(9) – Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, aplicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

(10) –...

(11) – Os honorários devem ser arbitrados, na verificação dos predicados dos §§ 2º e 6º, do art. 85, do CPC, não se falando em equidade por não se trata de situação de valor inestimável.

(N.U 1001625-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da embargada/apelada.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022